Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0726568-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA, PAMELA DE OLIVEIRA BARBOSA, DAIANE DE OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, PAN SEGUROS S.A. DECISÃO Considerando os poderes outorgados pelas partes (ID 15523935 e 15523958 - Pág. 3), homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 15579340, 15579341 e 16157711), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Caso o presente processo esteja incluído em pauta, providencie a Secretaria da Turma a retirada. Após, retornem os autos à origem. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator